Tribunal: TJDFT
Processo: 0739935-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRECATÓRIO DEVIDO PELO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS. DIREITO DOS ADVOGADOS. ART. 85, § 19, CPC. ART. 23, ESTATUTO OAB. LEI DISTRITAL 5.369/2014. NATUREZA PRIVADA DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AOS MEMBROS INTEGRANTES DO SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. COMPENSAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código Civil estabelece que a compensação pode ocorrer entre dívidas líquidas, vencíveis, de coisas fungíveis e entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra.
2. A compensação de débitos com créditos inscritos em precatório tem cabimento quando os agentes obrigacionais forem reciprocamente credores e devedores uns dos outros, em relação a dívidas líquidas e vencidas, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem.
3. O Código de Processo Civil estabelece no art. 85, §19 que os advogados públicos têm direito ao recebimento de honorários sucumbenciais e o Estatuto da OAB esclarece, em seu artigo 23, que os honorários pertencem ao advogado.
4. Além disso, a Lei Distrital 5.369/2014, declarada constitucional por essa eg. Corte, estabelece que os honorários constituem verba de natureza privada destinando-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal.
5. Assim, apesar de possível a compensação de débitos devidos pelo Distrito Federal com créditos inscritos em precatórios distritais, não se encontram presentes, no caso, os requisitos para o deferimento do pleito, visto que os honorários sucumbenciais fixados em favor do Distrito Federal tem natureza privada.
6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.